Tribunal: TJDFT
Processo: 0713853-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO VERIFICADOS. ARRESTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o arresto de imóvel, de veículos e contas bancárias de titularidade da ré, bem como a expedição de ofícios a órgãos, para fins de investigar a existência de patrimônio.

2. A hipótese dos autos não se enquadra nas relações tratadas no Código de Defesa do Consumidor, ante a manifesta natureza associativa com fins de obtenção de lucro por parte dos sócios ocultos/agravantes, não se enquadrando na definição de consumidor tratada no art. 2o do CDC.

3. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. Não obstante evidenciada a relação jurídica entre as partes, não restou demonstrados a ocultação deliberada para se furtar ao pagamento e/ou o desfazimento do patrimônio para justificar a medida liminar de constrição inaudita altera pars.

5. Recurso conhecido e desprovido.